Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CDA HÍGIDA. PENHORA REGULAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, considerou preclusa a oportunidade para discutir a prescrição e rejeitou a impugnação à penhora, bem como, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se incide preclusão consumativa sobre a prescrição; (ii) se a constrição de valores ocorreu de maneira regular; e (iiI) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o Juízo de origem decidiu e rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em decisão antecedente, correto o seu entendimento de estar obstada a sua reanálise, especialmente quando reproduzidas as anteriores razões, nos termos do art. 507 do CPC. Acrescenta-se que contra o ato judicial que afastou a prejudicial não foi interposto recurso tempestivamente. Consequentemente, incide a preclusão sobre o tema, porquanto “as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).
4. A ordem de penhora foi devidamente motivada e ocorreu após pleito deduzido pela Fazenda Pública e rejeição da exceção de pré-executividade, respeitando o procedimento atinente às execuções fiscais, nos termos do art. 7o e seguintes da Lei n. 6.830/1980.
5. Diante de elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, especialmente porque recolhidos o preparo e as custas judiciais no Juízo de origem, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.